Tribunal: TJMT
Processo: 1043925-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043925-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA CARRASCO - CPF: 302.068.378-52 (AGRAVANTE), ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI registrado(a) civilmente como ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI - CPF: 031.604.922-06 (ADVOGADO), RONILDO KONRAD - CPF: 823.023.591-00 (AGRAVADO), FABIANO COSTA MAURIZ - CPF: 956.720.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MICHELE CRISTINA CARRASCO

AGRAVADO:
RONILDO KONRAD

AUTOS DE ORIGEM:
1001353-70.2017.8.11.0005

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
CONSTRIÇÃO DIRETA DE BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO, NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. VIOLAÇÃO À PARIDADE DE TRATAMENTO E ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À HIPÓTESE DE CONSTRIÇÃO EQUIVOCADA REPARÁVEL POR EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
por cônjuge do executado,
contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que determinou a expedição de mandado de constatação, avaliação, penhora e remoção de bens, com autorização expressa para constrição de bens em nome
do cônjuge
do
devedor
, desde que adquiridos após
o início do casamento sob
o regime da comunhão parcial, com fundamento no art. 843 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível autorizar, de forma direta, a constrição (inclusive com previsão de remoção) de bens titulados em nome
do cônjuge
do executado,
sujeito
especificamente identificad
o
, sem a sua prévia inclusão no polo passivo e sem a
prévia
observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comunicabilidade patrimonial decorrente do regime da comunhão parcial (CC, art. 1.658) não implica, por si só, responsabilidade automática do cônjuge por toda e qualquer obrigação do parceiro, nem autoriza o afastamento das garantias do devido processo legal, especialmente
as do
contraditório e
da
ampla defesa.

4. O princípio da paridade de tratamento (CPC, art. 7o), aliado às vedações de decisão surpresa e à exigência de contraditório efetivo (CPC,
arts
. 9o e 10), impede que o cônjuge apontado desde logo como alvo de constrição seja submetido a gravame executivo sem que lhe sejam asseguradas, de modo adequado, as garantias processuais correlatas à sua inserção no contraditório
de uma ação de execução de título extrajudicial
.

5. A hipótese não se confunde com a constrição de bens que se supunham do executado e que, somente após
a efetivação do
ato, revelam-se de terceiro, situação tipicamente solucionável por embargos de terceiro; aqui, a constrição foi requerida e deferida desde a origem para alcançar bens em nome de pessoa determinada (cônjuge do executado)
,
sem
pedido
de tutela de urgência de arresto
inaudita altera parte
(CPC,
arts
. 830 e 300) e sem a prévia regularização da relação processual.

6. Mostra-se possível

a regularização do polo passivo
da execução
por emenda
à inicial
, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, ainda que após a citação do devedor principal (CPC, art. 329, II),
conforme entendimento consolidad
o
do STJ,
não se justificando a constrição judicial imediata de bens de pessoa identificada
, ainda não integrante da lide,
sem a observância das regras
processuais garantidoras
do contraditório e
da
ampla defesa
,
que
, antes da constrição patrimonial,
conferem sequência processual a pedido satisfativo

para se evitar a
decisão
surpresa
,
nos termos dos
arts
.
827 e seguintes do CPC,

tais como a prévia citação
,

eventual
oferta de
quitação ou parcelamento da dívida

e a possibilidade de oposição de embargos à execução,
nos termos dos
arts
.
914 a 917 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular parcialmente a decisão agravada, no ponto em que determinou a expedição
direta
de mandado de constatação, avaliação, penhora e remoção sobre bens em nome da agravante, por ainda não integrar o polo passivo da execução.

Tese de julgamento:

“
Não se admite a expedição direta de mandado de avaliação, penhora ou remoção sobre bens titulados em nome do cônjuge do executado, especificamente identificado
pelo exequente
, mas não incluído no polo passivo, por violação ao contraditório, à vedação de decisão surpresa e à paridade de tratamento com o devedor principal. A
hipótese não se confunde com constrição equivocada sobre bem de terceiro, sanável pela via dos embargos de terceiro.
”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1.658 e 1.659 a 1.666; Código de Processo Civil,
arts
. 7o, 9o, 10, 300, 329, II, 805, 830, 833, 843, 914 a 917 e 916.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 2.817.746/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2280860 MG 2023/0013442-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2676369 MG 2024/0229760-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.667.593/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083673120248110015, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026
;
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1023711-34.2023.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por

MICHELE CRISTINA CARRASCO
,

contra decisão proferida (ID.
214074986
– autos de origem PJE No
1001353-70.2017.8.11.0005
) pelo Juízo da
1
a
Vara
Cível
da Comarca de
Diamantino
/MT que
, nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
RONILDO KONRAD
em desfavor de FABIANO COSTA MAURIZ,

determinou
a expedição de mandado de constatação, avaliação, penhora e remoção de bens, com autorização expressa para constrição
do
patrimônio de titularidade da ora
a
gravante, por ser
cônjuge do executado
e desde que
em relação a bens
comprovadamente adquiridos após o início da casamento
,
nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de pedido formulado pelo exequente visando (i) homologação de cálculos atualizados do saldo devedor; (
ii
) levantamento das restrições ainda incidentes sobre o veículo já adjudicado; e (
iii
) expedição de mandado de constatação, avaliação, penhora e remoção em endereços pessoal e profissionais do executado, inclusive para alcançar bens em nome de sua esposa, casados sob o regime da comunhão parcial de bens.

Inicialmente, defiro vista ao executado, pelo prazo de 15 dias, para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente, nos termos do art. 879, §2o, do CPC.

Após, voltem conclusos para homologação.

No entanto, quanto ao pedido urgente, verifico que o veículo objeto da adjudicação (Ford Ranger XLS, placa BAF-0213) já foi definitivamente transferido ao exequente, conforme decisão transitada em julgado (ID 122291110).

Assim, eventual restrição remanescente no sistema do DETRAN configura óbice indevido ao exercício pleno do direito de propriedade.

No mais, quanto à continuidade da execução, verifico que já houve tentativas de localização de bens infrutíferas, sendo legítima a adoção de diligências presenciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no caso de empresário individual, não há separação patrimonial entre a pessoa física e a firma individual (REsp 1.355.000/SP;
AREsp
508.190), o que autoriza a busca de bens em tais endereços.

Outrossim, consta nos autos certidão comprovando que
o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens desde 14/11/2012, razão pela qual todos os bens adquiridos na constância do casamento integram o patrimônio comum, podendo ser penhorados
(CPC, art. 843).

Diante disso, DEFIRO
a expedição de
mandado de constatação, avaliação, penhora e remoção
nos seguintes endereços:

– Rua Montes Claros no 663, Bairro Bom Jesus, Novo Diamantino/MT;

– FG Service Montagens e Manutenções Industriais Ltda – EPP, Rod. Senador Roberto Campos, s/n, Diamantino/MT (CNPJ 02.973.366/0001-72);

– Fabiano Costa
Mauriz
– ME, Rua Des. J. P. F. Mendes, no 2061, Diamantino/MT (CNPJ 19.105.678/0001-67).

Constará no mandado que a equipe deverá verificar, avaliar, penhorar e, se necessário, remover bens:

(a) do executado;

(b) das empresas individuais em que figure como titular;

(c)
da cônjuge
Michele Cristina Carrasco, desde que comprovadamente adquiridos após 14/11/2012, início da comunhão parcial
.

Cumpridas as diligências, prossiga-se para satisfação integral do crédito
.

[...]
(ID. 214074986) [grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
334786889
),
a
agravante sus
cita

a seguinte preliminar:

Restrição sobre bens de quem não é parte da execução e sequer foi previamente citada
: ofensa ao devido processo legal

No mérito, a agravante sustenta as seguintes teses:

1.
Impossibilidade de penhora de bens de cônjuge
: ausência de indícios de que a dívida foi
contraída em benefício da entidade familiar

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da decisão de ID.
337818865, para conceder o
efeito suspensivo postulado pela agravante
.

O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
344953367) na qual rebate as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
, em razão do comparecimento espontâneo da ora agravante,
e preparo
efetuado, nos te
rmos da certidão de ID. 337185869.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MICHELE CRISTINA CARRASCO

AGRAVADO:
RONILDO KONRAD

AUTOS DE ORIGEM:
1001353-70.2017.8.11.0005

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por RONILDO KONRAD em desfavor de FABIANO COSTA MAURIZ, determinou a expedição de mandado de constatação, avaliação, penhora e remoção de bens, com autorização expressa para constrição do patrimônio de titularidade da ora agravante, por ser cônjuge do executado e desde que em relação a bens comprovadamente adquiridos após o início da casamento
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
consta nos autos certidão comprovando que o executado

é casado sob o regime da comunhão parcial de bens desde 14/11/2012, razão pela qual todos

os bens adquiridos na constância do casamento integra
ria
m o patrimônio comum, podendo
o patrimônio do cônjuge
ser
objeto de penhora, nos termos do
art. 843
do Código de Processo Civil
.

A seguir passo ao exame
da tese preliminar suscitada pela
agravante.

1.
Restrição sobre bens de quem não é parte da execução e sequer foi previamente citada: ofensa ao devido processo legal

A agravante sustenta que
o processo de execução foi movido exclusivamente contra Fabiano Costa
Mauriz
.

Porém, a decisão determinou a expedição de mandado de constatação, avaliaçã
o, penhora e remoção de bens da ora agravada, especificamente identificada, em que pese não ser parte da ex
e
cução
, não ter sido
citada, intimada ou possuir dívida com o exequente/agravado.

O agravado, por sua vez,
assevera que, no processo de origem, há dificuldade em localização dos bens do devedor
, Sr.
Fabiano Costa
Mauri
z
e, assim,
insistiu na constrição de todo o patrimônio do executado, inclusive os bens em nome
da cônjuge

virago/varoa
, nestes termos:

[...]

d)
Que conste no mandado a possibilidade de avaliação, penhora e REMOÇÃO dos
bens em nome da
cônjuge varoa
(MICHELE CRISTINA CARRASCO),
adquiridos na constância da união, ou seja 14/11/2012, eis que compõe o conjunto patrimonial do executado por força do Regime de Comunhão Parcial adotado na união
.

[...]
(ID.
344953367, p. 03) [grifos nossos e do original]

Assim, assevera que postulou pela constrição do patrimônio do devedor, e não de terceira pessoa estranha à lide.

Assim, argumenta que se trata de bens do executado em nome de terceiro, que devem estar sujeitos à constrição patrimonial.

Assevera que o caso é de constrição de bens comuns e dentro da meação.

Cita ju
lgado do STJ
que entende ser possível a inclusão, no polo passivo de execução
de título extrajudicial, de cônjuge do executado casado em regime de comunhão parcial de bens (
REsp n. 2.195.589/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,

julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025
).

Por conseguinte, o agravado argumenta que,
apenas
para o caso
das
constrições
não
serem suficientes,
aí sim, pela via direta e em primeiro grau se requererá
a
inclusão
da ora agravante
no polo

passivo
da execução
e a constrição
integral, e
não apenas a meação
,
do patrimônio comum.

Mas isso
, segundo o agravado,
é assunto para ser discutido em autos próprios e oportunos, não tendo qualquer enlace

com o objeto do pedido ou decisão ora recorrida.

Pois bem
.
Como é cediço, n
os termos do
art. 1.658 do Código Civil
,
no regime da comunhão parcial comunicam-se os bens adquiridos onerosamente pelo casal durante a constância do casamento, ressalvadas as hipóteses legais de incomunicabilidade.

Desse modo, contraída a obrigação na vigência do matrimônio e em proveito da entidade familiar, admite-se, em regra, a responsabilização do acervo comum para satisfação do débito,
podendo ambos os cônjuges ser demandados
, na medida do patrimônio comunicável constituído no período.

Isso não significa, contudo, que o simples fato de o casal estar submetido a tal regime importe automática solidariedade do cônjuge por toda e qualquer dívida assumida pelo outro — especialmente diante das exceções previstas nos
arts
. 1.659 a 1.666 do Código Civil —,
tampouco autoriza o afastamento das garantias do devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa
.

Conforme o

princípio da isonomia processual
— ou
paridade de tratamento
— extraído do
art. 7o do Código de Processo Civil
, impõe-se ao magistrado assegurar às partes, em igualdade de condições, “paridade de tratamento” quanto ao exercício de direitos, faculdades, deveres e ônus processuais, competindo-lhe zelar pela efetiva observância dessa diretriz, inclusive no âmbito executivo.
Veja-se:

Art.
7o É assegurada às partes paridade de tratamento
em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
. [grifo nosso]

Nessa perspectiva, uma vez que o ordenamento admite a responsabilização patrimonial de
cônjuge
em hipóteses legalmente previstas (v.g., quando o patrimônio comum ou a meação responde pelo débito, conforme disciplina da responsabilidade patrimonial no CPC), não se revela juridicamente adequado que
o cônjuge do executado,

apontado desde logo como sujeito de constrição
por pedido específico
,
seja submetido a gravame executivo sem que lhe sejam assegurados
os mesmos direitos e faculdades processuais conferidos ao executado principal
,
especialmente quando o próprio exequente indica, de maneira consciente e dirigida, que o patrimônio a ser atingido pertence (
ou também pertence
) a pessoa diversa do devedor originário
.

Com efeito, por força das
garantias do contraditório e da não-surpresa (
arts
. 9o e 10 do CPC)
, tal sujeito passivo
não pode ser tratado como mero espectador
da execução.

Ao revés,
deve-lhe ser oportunizado
, previamente à constrição — ou, ao menos, de forma imediata e efetiva, antes da consolidação de atos expropriatórios —
o exercício das faculdades típicas de defesa e de reação aos atos executivos, como, por exemplo
: (i) ciência formal do ato constritivo e dos seus fundamentos; (
ii
) possibilidade de suscitar matérias de ordem pública e de defesa patrimonial
por meio de exceção de
pré
-executividade
(v.g., impenhorabilidade — art. 833 do CPC);
(
iii
)
opor embargos à execução
pelos meios próprios
, nos termos dos

arts
. 914 e seguintes do CPC); e (
i
v
) postular, quando cabível, o parcelamento do débito (art. 916 do CPC).

E, exatamente por isso,
não se equipara
a situação ora examinada àquela de
determinação de

constrição patrimonial
de bens do executado que,
somente após
a constrição efetiva, verifica-se, por meio de embargos de terceiro, que se atingem bens de pessoa estranha
à lide
.

Isso porque,
na situação em exame, em vez de emendar a inicial para a inclusão da agravante, cônjuge do devedor, ao polo passivo, o exequente determinou, sem justificativa para tutela de urgência de arresto
inaudita altera parte

(art. 830 do CPC c/c o art. 300 do CPC)
,
a imediata constrição sobre os bens da ora recorrente.

Assevera-se que os próprios julgados apresentados pelo agravado, em suas contrarrazões, tratam da inclusão de cônjuge no polo passivo de ação de execução e não d
a
possibilidade,
sem se tratar de
fundamentado arresto
inaudita altera parte
, de penhora
e remoção de bens de pessoa identificada e ainda não inserida à relação processual
.

Ou seja, a
constrição
já nasce
u
direcionada
a patrimônio atribuído a
pessoa

identificad
a,

apontad
a
como sujeito alcançado pela responsabilidade patrimonial
.

Ora, nessa circunstância,
impõe-se reconhecer que a garantia do devido processo legal (
arts
. 9o e 10 do CPC)
e a isonomia processual
reclama
m
a inserção adequada
da ora agravante
no contraditório, com a fruição das
mesmas garantias processuais do executado principal
,
não sendo compatível com a paridade de tratamento reduzir sua proteção a uma defesa posterior e incidental, própria de quem não integra — nem sequer poderia integrar — a relação processual executiva
.

Em outras palavras, a possibilidade de responsabilização patrimonial do cônjuge, quando juridicamente cabível,
não se confunde com autorização para que ele seja tratado como “terceiro eventual” — isto é, alguém que apenas reage depois de já suportar o gravame
.

Daí porque, na hipótese, o problema não está em admitir, em tese, que o acervo comum responda por dívida contraída na constância do casamento; o vício está no
modo de proceder
: ao invés de requerer a inclusão da agravante no polo passivo
da execução
, com a necessária citação e observância do contraditório, o exequente promoveu
constrição imediata
sobre bens em nome de pessoa
determinada e identificada
, sem que ela integrasse a lide e sem demonstração concreta de urgência que legitimasse medida excepcional
inaudita altera parte
.

Assevera-se que
a emenda a inicial de ação de execução de título extrajudicial, após a citação do devedor principal,
para inclusão formação de litisconsórcio passivo,
não encontra o óbice da necessidade de consentimento do executado, nos termos do art
.
329, II, do Código de Processo Civil
, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O ADITAMENTO DA INICIAL FEITO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS
– INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO – INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- RECURSO PROVIDO. “
É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da
efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas,
é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu
" (STJ, REsp 1.667.576/PR,
Rel
.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 13/09/2019).

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1023711-34.2023.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)
[grifo nosso]

Nessas circunstâncias, a solução compatível com o
devido processo legal
não é remeter a agravante, como único caminho, à via posterior e incidental de defesa — como se fosse terceiro absolutamente estranho —, mas reconhecer a
nulidade do ato constritivo
(ou, ao menos, sua
ineficácia em relação à agravante
) e determinar a
regularização do contraditório
, com a adoção da via processual adequada: inclusão/citação
para exercício do contraditório e ampla defesa
, delimitação da responsabilidade patrimonial (inclusive quanto à meação e às exceções legais) e, somente então, eventual análise de medidas constritivas, observada a menor onerosidade (art. 805 do CPC) e a motivação concreta da necessidade e adequação da medida.

Em suma:
não se trata
de caso em que a execução, por equívoco, alcança bem que se pensava do executado e depois se descobre ser de terceiro; trata-se de hipótese em que a constrição foi
deliberadamente direcionada
a patrimônio em nome da ora agravante,
sem a prévia integração dela à relação processual
.

Por isso, a manutenção do gravame — tal como decretado —
vulnera os
arts
. 7o, 9o
,
10
e 914
a 917
do C
ódigo de Processo Civil
e esvazia, na prática, o contraditório e a ampla defesa, impondo-se a desconstituição da constrição e a adoção do rito adequado para eventual responsabilização patrimonial, se e na medida em que demonstrada à luz do regime de bens e das exceções legais aplicáveis.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM
CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO,
A QUAL NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL
. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência desta Corte, é descabida penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, somente pelo fato de ser casado com a parte executada sob o regime de comunhão parcial de bens
.

2.
Efetivamente, "
revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa
de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio" (REsp n. 1.869.720/DF, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 14/5/2021) .3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2280860 MG 2023/0013442-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)
[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Ação monitória em cumprimento de sentença.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes.

3. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram acolhidos os fundamentos sustentados pelo recorrente, fica prejudicada a análise da jurisprudência jurisprudencial.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.185.484/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) - Grifei

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. BENS DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS. AUSÊNCIA. SÚMULA No 568/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a penhora de bens de terceiro que não participou do processo de conhecimento, apenas por ser cônjuge do executado sob o regime de comunhão parcial de bens.

2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.817.746/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)
[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. PENHORA DE BENS DE CÔNJUGE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se conhece da apontada violação do art. 1.022 do NCPC, porquanto o recurso especial cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório, obscuro ou deficientemente fundamentado, bem como sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do STF, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.

2
. É incabível a penhora de ativos de
terceiro
, que não tenha integrado o processo de conhecimento, apenas em virtude de ser casado com o executado em regime de comunhão parcial de bens.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.185.447/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) -Grifei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO .
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes" (
AgInt
no REsp 2 .104.644/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 14/8/2024). 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu "descabida a penhora de bens e valores em nome de terceiro estranho à lide, bem como ante a ausência de comprovação de que o agravado reverteu o valor em proveito da família, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada são medidas que se impõem
" .
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2676369 MG 2024/0229760-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE
. CONSTRIÇÃO DE BENS DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA MEEIRA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA. DEVIDO PROCESSO LEGAL
. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ).

2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. "1. Os ativos financeiros existentes em
conta-corrente
de titularidade exclusiva do cônjuge meeiro que não participou da formação do título judicial não respondem, automaticamente, pelo pagamento da dívida.

2. A busca pela efetividade da jurisdição não pode dar-se sem a rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal, com foco no contraditório e na ampla defesa, sob pena de transformação do instituto em panaceia generalizada, à custa dos mais caros e legítimos interesses da parte eventualmente atingida
"
(REsp n. 1.969.814/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 9/3/2023).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.667.593/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)
[grifo nosso]

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA SOBRE IMÓVEL DE COPROPRIEDADE DE EX-
CÔNJUGE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE.
BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre imóvel do qual a embargante é coproprietária, sob o fundamento de que a dívida, contraída por seu ex-cônjuge na constância do casamento, seria solidária e de que não restou comprovada a impenhorabilidade do bem de
família.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i)
saber se a ausência de intimação do cônjuge coproprietário sobre a penhora de bem imóvel comum acarreta a nulidade do ato constritivo
; (
ii
) saber se a dívida contraída por um dos cônjuges, sem prova de que reverteu em benefício da entidade familiar, comunica-se ao patrimônio do outro; e (
iii
) saber se o imóvel, por ser o único utilizado para moradia da entidade familiar, ainda que de valor elevado e com área comercial, goza da proteção da impenhorabilidade do bem de família.

III .
Razões de decidir

3.
A ausência de intimação do cônjuge coproprietário acerca da penhora que recai sobre bem imóvel comum constitui vício processual insanável, que macula a validade do ato constritivo em sua origem e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa,
não sendo suprida pela posterior oposição de embargos de terceiro
.

4. A presunção de que a dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento reverteu em proveito da família é relativa, cabendo ao credor o ônus de comprová-la, especialmente quando há indícios de que a obrigação foi assumida em circunstâncias alheias ao interesse familiar, como em suposto golpe de
estelionato.

5. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família é ampla e visa assegurar o direito fundamental à moradia, sendo irrelevante o valor de
avaliação do imóvel ou a existência de área comercial, sobretudo quando não demonstrada pelo credor a viabilidade de seu desmembramento sem prejuízo da parte residencial.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido. Tese de julgamento:

"1.
A ausência de intimação do cônjuge coproprietário sobre a penhora de bem imóvel comum configura nulidade absoluta do ato constritivo, por violação ao devido processo legal, não sendo sanada pela posterior oposição de embargos de
terceiro.

2. A presunção de comunicabilidade da dívida contraída por um dos cônjuges cede diante da ausência de prova, a cargo do credor, de que a obrigação reverteu em benefício da entidade familiar.

3. A impenhorabilidade do bem de família, por ser matéria de ordem pública, abrange a totalidade do imóvel utilizado como residência da entidade familiar, ainda que de elevado valor e com área comercial, cabendo ao exequente o ônus de demonstrar a possibilidade de desmembramento sem descaracterizar a
moradia.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 2o, 842 e 487, I; Código Civil,
art
.
1.658.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 134; STJ, Súmula 364; STJ,
AgInt
no REsp 1.442 .553/SC; STJ,
AgInt
no REsp 1.965.350/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.719 .457/SP.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083673120248110015, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
acolho a preliminar para

DAR
-LHE PROVIMENTO

com o fim de
anular
parcialmente
a decisão objurgada
, no que tange
à determinação
de
expedição de mandado de constatação,

avaliação, penhora e remoção
sobre bens em nome da agravante
, uma vez que ainda não incluída no polo passivo da execução.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026